Tribunal: TJDFT
Processo: 0739051-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739051-02.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RAQUEL ANDRADE DE FIGUEIREDO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. “GOLPE DO MOTOBOY”. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO ESTELIONATÁRIO E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA ATÍPICA EM PROCESSAMENTO. COMUNICAÇÃO DA FRAUDE AO BANCO. LANÇAMENTO INDEVIDO NA FATURA. RESPONSABILIDADE DO BANCO FORNECEDOR DO SERVIÇO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. 1. Resta configurada a responsabilidade exclusiva da autora se a entrega do cartão e a quebra do sigilo de senha pessoal foram fatores determinantes para a efetivação das operações bancárias contestadas, que ocorreram sem qualquer colaboração, ainda que indireta, do banco, tratando-se de fortuito externo. 2. Verificada a ocorrência de fato atribuível exclusivamente ao consumidor e/ou terceiro envolvido, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada, de acordo com o no art. 14, § 3o, do CDC. 3. De outro lado, quanto à fraude na compra com cartão de crédito em valor inusitado, fora do padrão de consumo, que foi comunicada ao banco a tempo e modo de obstar o seu processamento, o respectivo lançamento na fatura caracteriza falha de segurança nos serviços prestados, com resultado danoso à consumidora a ser reparado pelo fornecedor do serviço. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao enunciado 479 da Súmula do STJ, asseverando que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Pondera que o CDC deixa claro a responsabilidade objetiva do fornecedor em virtude de defeitos relativos à prestação dos serviços. Destaca que o ônus probatório é das instituições financeiras, com esteio no artigo 14 do CDC. Acrescenta que a ré em nenhum momento se desincumbiu de comprovar suposta responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor. Reitera que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ADAMIR DE AMORIM FIEL, OAB/DF 29.547. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 14, §3o, do CDC e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.389.675/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois "o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão 'lei federal' constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 518/STJ" (AgInt no REsp n. 2.125.867/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Registre-se, ainda, que “O recurso especial também não pode ser conhecido com fundamento em divergência jurisprudencial, porquanto prejudicado dada a impossibilidade de análise da mesma tese desenvolvida pela alínea a do permissivo constitucional pela incidência de óbices de admissibilidade” (AgInt no REsp n. 2.049.132/PI, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.) Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas.” (AgInt no AREsp n. 2.610.985/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado ADAMIR DE AMORIM FIEL, OAB/DF 29.547. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028